Tribunal: TJDFT
Processo: 0008651-72.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL. RÉPLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de união estável pós morte c/c com direito real de habitação.
2. O fato de o juízo sentenciante não ter considerado, quando do julgamento, os documentos juntados com a réplica, não enseja cerceamento de defesa, porquanto não se cuida de documentos novos, pois já existentes quando da propositura da ação, não tendo a parte sequer justificado a juntada tardia, conforme determina o artigo 434 do CPC. Ademais, a análise de tais documentos por esta instância revisora revela sua imprestabilidade ao fim almejado.
3. Para ser reconhecida a união estável, faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.723 do Código Civil, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura e o objetivo de constituir família.
4. Não se desincumbindo a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos de seu direito, qual seja, de que convivia com o de cujus da data alegada até o seu falecimento, impõe-se a improcedência do pedido.
5. Recurso conhecido e desprovido.